Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-91.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCI?RIO ? FALTA GRAVE ? EVENTUAL POSSE DE ENTORPECENTE NO ?MBITO DA PENITENCI?RIA ? DELITO QUE DEIXA VEST?GIOS ? MATERIALIDADE DA INFRA??O ? NECESSIDADE DE LAUDO TOXICOL?GICO ? AUS?NCIA ? D?VIDAS DA AUTORIA DIANTE DAS CIRCUNST?NCIAS DA INFRA??O ? FIRMOU-SE NA CORTE SUPERIOR DE JUSTI?A O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO DE CONSTATA??O DA SUBST?NCIA ENTORPECENTE EM CASOS DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE EM RAZ?O DA PR?TICA DE CRIME NO CURSO DA EXECU??O DA PENA. IN CASU, A AUS?NCIA DE APREENS?O DA SUBST?NCIA ENTORPECENTE E, EM CONSEQU?NCIA, A FALTA DE LAUDO DE CONSTATA??O DA TOXICIDADE DA DROGA, IMP?E-SE O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ ? DECIS?O REFORMADA ? AGRAVO PROVIDO - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003385-91.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUSA (OU SOUZA) FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVÊDO
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - FALTA GRAVE - EVENTUAL POSSE DE ENTORPECENTE NO ÂMBITO DA PENITENCIÁRIA - DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS - MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE LAUDO TOXICOLÓGICO - AUSÊNCIA - DÚVIDAS DA AUTORIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO - FIRMOU-SE NA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM CASOS DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA.
IN CASU
, A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E, EM CONSEQUÊNCIA, A FALTA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA TOXICIDADE DA DROGA, IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003385-91.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUSA (OU SOUZA) FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVÊDO
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDERSON DE SOUSA (OU SOUZA) FERREIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, homologando o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o agravante, como penalidade por falta grave, alterou a sua data-base para a progressão de regime passando a ser a data do fato - 10.03.2020, determinando também a anotação em seu prontuário como de mau comportamento por seis (06) meses. (fls. 11-12/v).

Extrai-se dos autos que, contra o recorrente foi instaurado um procedimento disciplinar penitenciário a fim de apurar a responsabilidade referente à apreensão de substância supostamente entorpecente, em revista na cela realizada em 10.03.2020.

Segundo informou o apenado em seu interrogatório (fl. 16), no dia dos fatos, agentes penitenciários teriam encontrado na revista trouxinhas de uma substância aparentando ser entorpecente (maconha), atribuindo a propriedade ao agravante; porém, o acusado nega o conhecimento da natureza do achado e de sua propriedade.

A Comissão Disciplinar, embora reconheça a procedência da denúncia contra o apenado pelo descumprimento do art. 50 da Lei de Execução Penal, acredita que, por ele ter cumprido medida disciplinar em regime mais gravoso de 11 a 21/03/2020, entende que a sanção disciplinar já foi cumprida, não havendo necessidade de mais uma penalidade, manifestando-se pela absolvição do apenado e arquivamento do procedimento. (fls. 16/v-17).

O d. Órgão Ministerial, acompanhou o relatório da comissão pela homologação do procedimento. (fl. 18).

No entanto, o d. Juízo agravado, penalizou o agravante com a alteração da sua data-base para a progressão de regime passando a ser a da data do fato - 10/03/2020, determinando também a anotação em seu prontuário como de mau comportamento por seis (06) meses. (fls. 11-12/v).

Inconformado, o apenado, recorreu alegando, em síntese, insuficiência de provas sobre a autoria do delito, bem como, que inexiste no procedimento administrativo referido qualquer prova acerca da materialidade delitiva, não constando do PDP, sequer, o laudo preliminar de constatação provisória, muito menos o definitivo, a fim de comprovar a natureza da suposta droga apreendida.

Por fim, requer a defesa intimação pessoal para realizar sustentação oral por ocasião do julgamento; o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, para absolver o apenado dos fatos ao mesmo imputado, sob o argumento de ausência da prova da materialidade delitiva e, caso contrário, o prequestionamento da matéria em discussão para fins de interposição de recurso especial e extraordinário. (fls. 03/v-08).

Contrarrazões às fls. 22-23 pugnam para que seja mantida a decisão
a quo.

À fl. 24 verifica-se o despacho de sustentação da decisão - art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ANDERSON DE SOUSA (OU SOUZA) FERREIRA.

Relatados os autos, observo que as circunstâncias dos fatos devem ser bem analisadas, pois não se imputaria uma acusação sem verificar o que deveras ocorreu e quais indícios lhe sustentariam, bem como a imprescindível prova da materialidade do delito; caso contrário, bastaria um apenado por uma trouxinha de qualquer substância na cela ou na roupa de outro detento para este ser logo penalizado.

Verificando-se o relatório do PDP, não se tem notícia da oitiva de testemunhas e nem mesmo do agente prisional que teria encontrado o suposto entorpecente.

O agravante informou que, cumprindo a pena em regime semiaberto, estava trabalhando na limpeza de rua com outros internos e quando retornam do trabalho, todos tiram as camisas para serem revistados e quando terminou o procedimento da revista, o agente da FTIP estava com uma porção do que aparenta ser maconha na mão dizendo que encontrou no meio da camisa do recorrente.

O acusado nega que suposta droga seja sua e que trabalhava com trinta (30) outros internos, cujas camisas ficavam todas juntas com a dele, podendo ser de propriedade de qualquer um outro e por causa disso o recorrente perdeu o seu trabalho e ainda cumpriu medida disciplinar. (fl. 16).

Contudo, não houve ainda qualquer perícia na substância para confirmar se realmente seria o entorpecente maconha.

Atenta às razões do agravante e aos documentos que instruem o presente recurso, verifico que a decisão atacada merece ser reformada:

Primeiramente, registre-se que compete à autoridade judiciária examinar o procedimento administrativo e, uma vez constatada alguma ilegalidade, esta deverá ser sanada em tempo hábil.

No caso dos autos, analisando o PDP instaurado contra o agravante, além de não demonstrar certeza da autoria da infração, observo também a ausência de perícia a comprovar a materialidade da suposta substância entorpecente apreendida no meio da camisa do apenado e, convenhamos, as circunstâncias de como tudo ocorreu deixa bastante dúvida quando se sabe que o agravante tinha consciência de que seria revistado no retorno do trabalho, não fazendo sentido trazer eventualmente droga e por justamente em sua própria camisa que seria o necessário alvo da revista.

Por outro lado, sabe-se que, para os casos que envolvam substância entorpecente, a presença de laudo é condição
sine qua non
para comprovação da infração ou do crime, pois é por meio da perícia que se torna possível indicar e provar a materialidade.

Assim, o que se colhe do PAD encaminhado ao Juiz da Execução é a ausência de provas suficientes a demonstrar autoria e materialidade delitiva, impondo-se a reforma da decisão ora agravada, eis que não consta dos autos sequer o laudo de constatação provisória.

A respeito da matéria, trago à colação precedentes do STJ:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE DELITO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA
. TRÁFICO E POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
-
IMPRESCINDIBILIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Firmou-se nesta Corte Superior o entendimento no sentido da imprescindibilidade de laudo de constatação da substância entorpecente em casos de cometimento de falta grave em razão da prática de crime no curso da execução da pena. 3.
In casu
, a ausência de apreensão da substância entorpecente e, em consequência, a falta de laudo de constatação da toxicidade da droga, impõe-se o afastamento da falta grave.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para afastar a falta grave imputada ao paciente. (STJ - HC 381.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). Grifo.
HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO PENAL.

PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.
1. Mostra-se imprescindível o exame toxicológico laboratorial para que se comprove a natureza entorpecente da substância em laudo definitivo cuja ausência gera nulidade absoluta, pois que afeta o interesse público e diz respeito à própria prestação jurisdicional. 2. Há de se aplicar o mesmo entendimento, da necessidade do exame toxicológico, aos casos de cometimento de falta disciplinar de natureza grave, por posse de "drogas", delito que deixa vestígios, para comprovação da materialidade delitiva. Precedentes desta Corte. 3. Ordem concedida a fim de declarar nula a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a prática da falta grave sem a juntada do exame de constatação da substância apreendida.
(STJ - HC 406.154/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). Sublinhado.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do presente agravo e no mérito, dou provimento, para declarar o afastamento de falta grave imputada ao recorrente ANDERSON DE SOUSA (OU SOUZA) FERREIRA, com a consequente revogação das sanções impostas, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgExPnAnderson